Tribunal: TJMT
Processo: 0009540-13.2016.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009540-13.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COMERCIO E TRANSPORTES GRASELTO LTDA - ME - CNPJ: 02.641.266/0002-20 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - CPF: 691.152.301-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – OCORRÊNCIA – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 9540-13.2016.8.11.0040

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SORRISO

APELADO:
COMÉRCIO E TRANSPORTES GRASELTO LTDA – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível de Sentença, interposto pelo
Município de Sorriso
, proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra a Execução Fiscal promovida contra
Comércio e Transportes Graselto Ltda – ME
, julgou parcialmente procedente os pedidos ventilados, a reconhecer que o crédito vindicado na CDA nº 1863/2004 estaria fulminado pela prescrição.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), sendo que 70% (setenta por cento) deve ser suportado pelo Apelante, e 30% (trinta por cento) pelo Apelado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c 86 do Código de Processo Civil.

O Apelante, então, apresenta seu recurso, a arguir, que o crédito vindicado na mencionada Certidão de Dívida Ativa não se encontrava prescrita, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Nesta toada, requer a reforma do ato sentencial, no intuito de que a ação seja julgada totalmente improcedente.

O Apelado, no ID nº 16498458, apresenta suas contrarrazões, a rechaça os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível de Sentença, interposto pelo
Município de Sorriso
, proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra a Execução Fiscal promovida contra
Comércio e Transportes Graselto Ltda – ME
, julgou parcialmente procedente os pedidos ventilados, a reconhecer que o crédito vindicado na CDA nº 1863/2004 estaria fulminado pela prescrição.

De acordo com o que foi tecido no relatório, o apelo se funda em apenas uma tese, qual seja, a inocorrência da prescrição da pretensão executória, ante a não fluição do quinquênio registrado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

No que concerne a prescrição, pelo que se vislumbra do feito colacionado (ID nº 94718988), avalia-se que, de fato, a prescrição se configura. Como é sabido, a prescrição da pretensão executória é abarcada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, veja-se o que dispõe o referido comando legal:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A fim de visualizar o instituto, então, é necessário avaliar apenas a data da constituição do crédito tributário, e o despacho que ordena a citação, ou uma das demais circunstâncias que interrompem a prescrição.

No feito executivo, constata-se que não há qualquer menção acerca da constituição definitiva do crédito, entretanto, verifica-se a data do vencimento, ainda que não seja preciso, este ocorreu no ano de
2004
(ID nº 94718997 – fl. 3).

É necessário destacar, também, que, a ausência do apontamento da data da constituição definitiva do crédito não é circunstância que macula a Certidão de Dívida Ativa, eis que, além de não ser elemento obrigatório, o fato se presume, por força dos artigos 3º da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional.

A prosseguir com a questão, verifica-se que o despacho que ordena a citação ocorreu em
13-4-2010
(ID nº 94718997 – fl. 13), e, pela simples contagem, é possível verificar que transcorreu cerca de
6 (seis) anos
entre ambas as datas.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema nº 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

[...]

(N.U 1015345-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, Publicado no DJE 22/2/2021).

É indubitável, portanto, a ocorrência da prescrição do referido crédito, a restar evidenciado o decurso do lustro prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de manter incólume o raciocínio traçado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022